Tribunal: TJDFT
Processo: 0716856-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716856-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDREIA LOPES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora sob o fundamento de que a exclusão dos períodos laborados fora de estabelecimento de educação básica encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste colegiado, inexistindo erro da Administração Pública. 2. A embargante aduz que o julgado padece de omissões quanto à documentação anexada aos autos as quais demonstram o efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial. Ressaltou que os períodos laborados na Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB e na coordenação de ensino cuidam de efetivo magistério e que a ordenação de espaços físicos e divisão em órgãos dentro da estrutura da Secretaria de Educação não interfere na natureza da atividade desempenhada. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexistem omissões a serem sanadas. A fundamentação do julgado concluiu que os documentos carreados ao feito não comprovaram o preenchimento do requisito legal consistente no efetivo exercício de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio a justificar a concessão de aposentadoria especial e o pagamento de abono de permanência. Também restou destacado que a Unidade de Educação Básica (UNIEB) é unidade técnica e administrativa integrante da Coordenação Regional de Ensino (CRE) e se caracteriza como ambiente distinto de um estabelecimento de educação básica. 6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” “RECURSO INOMINAD O. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES - TEMA 965/STF. PERÍODO LABORADO EM UNIDADES QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO, NOS TERMOS DO ART. 67, § 2o, DA LEI no. 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para “(i) declarar que as atividades exercidas na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB no período compreendido entre 06/05/00 a 01/01/02; 25/03/04 a 29/02/08 e 24/08/10 a 31/12/11, (2701 dias) devem ser consideradas como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial; (ii) reconhecer o direito da autora de perceber o pagamento de abono permanência a partir de 01/2023; (iii) declarar que o abono de permanência deve compor o cálculo do terço de férias; e (iv) para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 1. 703,76 (mil setecentos e três reais e setenta e seis centavos), a título de abono permanência e 13o salário, referente a 01/2023, mais as parcelas que vencerem no curso do processo até a implementação da verba no contracheque da requerente.” 2. A autora, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sustentou que os períodos laborados na Coordenação Regional de Ensino do Gama – CRE UNIEB de 06/05/00 a 01/01/02 (606 dias), 25/03/04 a 29/02/08 (1.437 dias) e 24/08/10 a 31/12/11 (495 dias) correspondem a efetivo exercício de atividades de magistério. Assim, pleiteou a condenação da Administração Pública a promover a recontagem dos requisitos para a sua aposentadoria especial, bem como a incluir o abono de permanência em seus contracheques/fichas financeiras. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo em razão de isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões. 4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que, no período vindicado, a recorrida atuou na Coordenação Regional de Ensino do Gama e, portanto, fora de estabelecimento de educação básica, razão pela não se evidencia o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial e percepção do abono de permanência. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a professora preencheu requisito legal, consistente na atuação em estabelecimento de educação básica, a justificar a concessão de aposentadoria especial e o pagamento de abono de permanência. 6. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece em seu artigo 67, § 2o, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 7. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no TEMA 965 de que "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio." 8. No caso em análise, conforme disposto no documento de ID 63952584 - Pág. 5 emitido pela Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a Unidade de Educação Básica (UNIEB) é unidade técnica e administrativa integrante da Coordenação Regional de Ensino (CRE) e se caracteriza como ambiente distinto de um estabelecimento de educação básica e, portanto, de uma escola que ministra educação infantil, ensino fundamental e médio. 9. Quanto ao tema, este Colegiado firmou o entendimento de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por Professor ou Professora da Carreira de Magistério lotada em Regional de Ensino ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificarem como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. (Acórdão 1834445, 07363892020238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1902133, 07471700420238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Em decorrência, a exclusão dos períodos laborados fora de estabelecimento de educação básica encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste colegiado, inexistindo erro da Administração Pública a ser reparado. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada a fim de excluir os períodos laborados na Coordenação Regional de Ensino do Gama – CRE UNIEB de 06/05/00 a 01/01/02 (606 dias), 25/03/04 a 29/02/08 (1.437 dias) e 24/08/10 a 31/12/11 (495 dias) como de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial, afastando-se a pretensão de recebimento de abono permanência na forma pleiteada. 12. Sem condenação e honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente vencido. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” A parte recorrente aponta violação ao art. 40, §5o e ao art. 201, §8o, todos da Constituição Federal, além de afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772. Assevera que houve comprovação nos autos de que as funções exercidas pela recorrente estão em conformidade com as disposições legais e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo ser contabilizadas para fins de comprovação do tempo de efetivo exercício nas funções de magistério e que, no entanto, diversos períodos foram excluídos da contagem equivocadamente. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao ID 67951864. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 965 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Assim, embora o Supremo tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Desta forma, para rever o entendimento do Colegiado, de que no período reclamado a autora não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil, de ensino médio ou fundamental, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto é pacífica a a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal